Tribunal: TJMT
Processo: 1007787-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007787-51.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: EVELYN REGINA JUTKOVSKI
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Obrigação de Fazer sob o n. 1002823-89.2021.8.11.0040 ajuizada por EVELYN REGINA JUTKOVSKI, que deferiu a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, determinando que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência desta decisão, forneça à parte autora o medicamento denominado ENOXAPARINA 40mg, na forma prescrita no id n.o 52064387, pelo prazo necessário ao tratamento da doença ou até ulterior deliberação do Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.
A agravante sustenta que não há vínculo contratual com a agravada, o que impossibilita o cumprimento da determinação judicial, pois em consulta no sistema do cadastro da CNU não foi localizado beneficiário com o número do CPF da agravada; conforme se observa dos documentos juntados pela Agravada, essa claramente possui relação contratual com a Unimed de Ariquemes e não com a Central Nacional Unimed; importante consignar que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS1 e no CNPJ, assim como a Unimed de Ariquemes, demonstrando a completa singularidade das Cooperativas; alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, notadamente porque não tem nenhum vínculo jurídico contratual direta com a agravada, ao certo que torna-se impossível o cumprimento da decisão imposta e, por consequência, poderá ter seu ativo financeiro expropriado pelo recorrido em eventual cumprimento de sentença provisório; aponta não estar preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e o risco de prejuízo; elenca a desproporcionalidade da multa aplicada devendo ser minorada ou excluída em limite razoável; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão e no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão ou seja reduzida a multa aplicada com limitação (id. 86313984).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende a agravante a suspensão da decisão que determinou o fornecimento do medicamento indicado a agravada, como sendo o melhor tratamento para sua evolução/recuperação.
Argumenta sua ilegitimidade passiva consistente em que não há vínculo contratual com a agravada, o que impossibilita o cumprimento da determinação judicial, pois em consulta no sistema do cadastro da CNU não foi localizado beneficiário com o número do CPF da agravada.
Conforme os documentos juntados pela Agravada, essa claramente possui relação contratual com a Unimed de Ariquemes e não com a Central Nacional Unimed; importante consignar que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS1 e no CNPJ, assim como a Unimed de Ariquemes, demonstrando a completa singularidade das Cooperativas.
Com relação ao argumento de ilegitimidade, tem-se a questão não foi submetida ao crivo do juízo singular, bem como não se ampara em elementos evidentes para concessão liminar.
Do mesmo modo, não se demonstra o risco de prejuízo irreparável diante da necessidade da agravada.
Pertinente a multa aplicada não se mostra exorbitante, devendo ser considerada para ensejar o cumprimento da obrigação, que, se concretizada não se efetivará sua aplicação, corroborado ao fato de que a decisão limita a multa até o valor da causa.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, a agravante não comprovou a relevância de sua fundamentação, nem tampouco a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis para a sua pretensão.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora